Tribunal: TJMT
Processo: 1018250-81.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018250-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARISTELA FATIMA MORIZZO NASCIMENTO - CPF: 550.088.521-91 (ADVOGADO), MARISTELA FATIMA MORIZZO NASCIMENTO - CPF: 550.088.521-91 (AGRAVANTE), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (AGRAVADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (AGRAVADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (AGRAVADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - CPF: 690.457.551-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE: REJEITADA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – INDEFERIDO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE – VERBA INDEVIDA – RECURSO PROVIDO.

Os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte, em dias úteis, nos termos do art. 269, do CPC/15.

Nas Habilitações de Crédito e Impugnações em processos de Recuperação Judicial, somente cabe a condenação da parte contrária em honorários advocatícios nos casos em que configurada a litigiosidade, situação não evidenciada na hipótese.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1018250-81.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MARISTELA FATIMA MORIZZO NASCIMENTO

AGRAVADO: JOSE PUPIN AGROPECUARIA, JOSE PUPIN, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Maristela Fátima Morizzo Nascimento
, de decisão que indeferiu a Habilitação de Crédito na Recuperação Judicial n. 0007612-57.2017.8.11.0051 promovida por
José Pupin Agropecuária, José Pupin e Vera Lúcia Camargo Pupin – em recuperação judicial
, e condenou a agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Explica que é credora de honorários sucumbenciais devidos pelos agravados, constituídos pelas Varas do Trabalho, cujos Juízos emitiram Certidão de Habilitação, sob o fundamento de ser da competência do Juízo da Recuperação Judicial o processamento do Cumprimento de Sentença.

Complementa que ajuizou o competente incidente de habilitação do crédito, visando a satisfação da verba honorária, sendo que não houve resistência por parte dos agravados.

Diz, porém, que o Juízo recuperacional julgou improcedente o pedido sob o argumento de que os honorários sucumbenciais formados após o deferimento da Recuperação Judicial têm natureza extraconcursal. Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados.

Argui, em preliminar, a nulidade da decisão em razão da ausência de fundamentação dos Embargos de Declaração.

No mérito, alega serem indevidos os honorários sucumbenciais fixados no julgamento do incidente de habilitação, seja por não ter dado causa a instauração do incidente, já que determinação do próprio Juízo da Vara do Trabalho, seja porque não houve resistência por parte dos recuperandos, ora agravados.

Requer o provimento do recurso a fim de declarar a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e, no mérito, a reforma parcial da decisão para afastar a condenação em honorários sucumbenciais.

Sem pedido liminar.

Justiça gratuita deferida.

Contraminuta (id. 180372697). Argui a preliminar de intempestividade do recurso. Alega que o prazo do recurso deve ser aferido em dias corridos. No mérito, postula pela manutenção da decisão agravada.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. José Basílio Gonçalves, manifesta-se pelo provimento do recurso. (id. 182223172)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE

Os agravados arguem a preliminar de intempestividade do recurso, sob o argumento de que o prazo recursal conta em dias corridos, nos termos do art. 189, § 1º, do CPC.

Dispõe o referido artigo:

Art. 189. Aplica-se, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei, o disposto na
Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
, desde que não seja incompatível com os princípios desta Lei.

(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

§ 1º Para os fins do disposto nesta Lei:

(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

I - todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos; e

II -
as decisões proferidas nos processos a que se refere esta Lei serão passíveis de agravo de instrumento, exceto nas hipóteses em que esta Lei previr de forma diversa
.

§ 2º Para os fins do disposto no
art. 190 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
, a manifestação de vontade do devedor será expressa e a dos credores será obtida por maioria, na forma prevista no art. 42 desta Lei.

Em que pese referido artigo preveja que
“todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos”
(§ 1º, I)
,
o STJ firmou o entendimento de que
“na medida em que regulamentado em diploma normativo diverso do microssistema que compõe o processo recuperacional e falimentar,
os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte, em dias úteis, nos termos do art. 269, do CPC/15
”
(AgInt no REsp n. 1.937.868/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 1/10/2021)

Ou seja, o prazo para a interposição do agravo de instrumento deve ser interpretado em conformidade com o disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Nesse sentido, de relevo o seguinte do trecho do mencionado voto:

" Conforme destacado no decisum hostilizado, nos termos do entendimento jurisprudencial adotado por este Superior Tribunal de Justiça, em razão do microssistema em que se encontram inseridos, os prazos previstos na Lei de Recuperação e Falência (Lei 11.101/05) devem ser computados de forma contínua, relevando-se, por conseguinte, inaplicável a contagem em dias úteis, prevista no Código de Processo Civil de 2015.

Isso porque, "o microssistema recuperacional e falimentar foi pensado em espectro lógico e sistemático peculiar, com previsão de uma sucessão de atos, em que a celeridade e a efetividade se impõem, com prazos próprios e específicos, que, via de regra, devem ser breves, peremptórios, inadiáveis e, por conseguinte, contínuos, sob pena de vulnerar a racionalidade e a unidade do sistema" (REsp 1699528/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, Dje 13/06/2018)." (...)

Dessa forma, os prazos previstos na Lei 11.101/05, como por exemplo: para apresentação do plano de recuperação judicial (art. 53); para impugnação à relação de credores (art. 8º); prazo de suspensão das ações e execuções - stay period (art. 6º, § 4º), dentre outros, deverão se computados de forma contínua, porque inseridos na lógica daquele sistema normativo. Por outro lado, embora o art. 17, da Lei 11.101/05 disponha que "da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo", essa regra deve ser interpretada em conformidade com o disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15.

Segundo a orientação jurisprudencial consolidada por esta Colenda Corte, quando do julgamento do Recurso Especial 1717213/MT, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1022), "é cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC".

Assim, apesar do entendimento firmado pela instância de origem, não se está, no presente caso, diante de uma regra excepcional, inserida no microssistema da recuperação judicial, que disciplina prazos próprios e específicos. A regulamentação do recurso de agravo de instrumento está disciplinada em um diploma normativo diverso da Lei 11.101/05. O Código de Processo Civil de 2015. Logo, questionamentos quanto as suas hipóteses de cabimento e prazo deverão ser dirimidos à luz da Legislação Processual Civil."

Realça-se que a aplicabilidade do CPC/2015 aos processos recuperacionais e falimentares decorre expressamente do próprio art. 189 da Lei 11.101/2005, que dispõe que a legislação processual geral se aplicará, no que couber, aos procedimentos regidos pela lei especial.

De modo que, se o agravo de instrumento é regulamentado pelo Código de Processo Civil, o prazo para sua interposição, ainda que se trate de decisões interlocutórias proferidas em processos de recuperação judicial, é aquele previsto no diploma processual civil, o que afasta a alegação do cômputo do prazo em dias corridos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA.

1.Nos termos da orientação jurisprudencial consolidada por esta Colenda Corte, quando do julgamento do Recurso Especial 1717213/MT, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1022), "é cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC".

1.1Na medida em que regulamentado em diploma normativo diverso do microssistema que compõe o processo recuperacional e falimentar, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte, em dias úteis, nos termos do art. 269, do CPC/15.

2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.937.868/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 1/10/2021.)

Assim, também:

PROCESSUAL CIVIL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTOR RURAL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. CÔMPUTO EM DIAS ÚTEIS. REGULAMENTAÇÃO PELO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte STJ, a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.

2. "Na medida em que regulamentado em diploma normativo diverso do microssistema que compõe o processo recuperacional e falimentar, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte, em dias úteis, nos termos do art. 269, do CPC/15." (AgInt no REsp n. 1.937.868/RJ, relator MINISTRO MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 1/10/2021).

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.970.297/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Posto isso, rejeita-se a preliminar de intempestividade.

VOTO

O recurso é de decisão que indeferiu a Habilitação de Crédito na Recuperação Judicial n. 0007612-57.2017.8.11.0051 promovida por José Pupin Agropecuária, José Pupin e Vera Lúcia Camargo Pupin – em recuperação judicial, e condenou a agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Na hipótese, a agravante promoveu a Habilitação de Crédito, na qual alegou ter um crédito de natureza sucumbencial, tirado de ações trabalhistas.

Importa anotar que os recuperandos não impugnaram a existência do crédito. Ao contrário, alegaram que deveria ser incluído na classe quirografária.

Ocorre que, indeferido o pedido de habilitação, por se tratar de crédito sucumbencial constituído após o deferimento da recuperação judicial, o Juízo acabou por condenar a requerente em honorários advocatícios, o que foi mantido em sede de Embargos de Declaração.

De início, observa-se não haver nulidade nos embargos de declaração. Conquanto conciso, não implica em ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC.

Nesse cenário,
a controvérsia reside em verificar se cabível a condenação em honorários advocatícios no incidente de Habilitação de Crédito
.

Como é cediço, nas Habilitações de Crédito e Impugnações em processos de Recuperação Judicial, bem como nas impugnações ao quadro geral de credores, somente cabe a condenação da parte contrária em honorários advocatícios nos casos em que configurada a litigiosidade.

Nesse sentido a orientação consolidada do STJ:

“PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 557 DO CPC. POSSIBILIDADE. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. NULIDADE. SUPRIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PROPORÇÃO DE GANHO E PERDA DE CADA PARTE SOBRE A PARTE CONTROVERTIDA DO PEDIDO. 1. Admitese o julgamento monocrático dos embargos de declaração opostos contra decisão colegiada, desde que presentes os requisitos do art. 557 do CPC. Ademais, eventual nulidade da decisão unipessoal ficará superada com a sua ratificação pelo órgão colegiado, na via do agravo interno. Precedentes. 2.
São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo.
Precedentes. 3. Nos processos em que houver sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame da proporção de ganho e de perda sobre a parte controvertida do pedido, excluindo-se, portanto, aquilo que o réu eventualmente reconhecer como devido. 4. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1197177/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 12/09/2013) (grifo nosso)

Na hipótese, não se visualiza a litigiosidade, já que os recuperandos não impugnaram o crédito, aliás, postularam pela sua inserção na classe quirografária.

Assim indevida a condenação da agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais aos recuperandos.

A propósito, a jurisprudência deste e. Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS –
AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – DECISÃO REFORMADA – CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Nas Habilitações de Crédito e Impugnações em processos de Recuperação Judicial e Falência, bem como, nas impugnações ao quadro geral de credores, somente cabe a condenação da parte contrária em honorários advocatícios nos casos em que configurada a litigiosidade, situação não evidenciada no caso em apreço.

(N.U 1025615-26.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)

Logo, frente à ausência de litigiosidade na resposta dos recuperandos à habilitação de crédito promovida pela agravante, é o caso de prover o recurso a fim de excluir a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Posto isto,
dá-se provimento ao recurso a fim de reformar a decisão agravada, para afastar a condenação em honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023